Tribunal: TJBA
Processo: 0090589-40.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0090589-40.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KATIUCE GOMES ALCANTARA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO, RENATO BASTOS BRITO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO APELADO: MAGUETE DAS NEVES CAMPOS e outros (2) Advogado(s):ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, MARCELO NEVES BARRETO, RENATO BASTOS BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PARTO CESARIANO. RETENÇÃO DE RESTOS PLACENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0090589-40.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos MAGUETE DAS NEVES CAMPOS, pelo polo ativo, e KATIUCE GOMES ALCANTARA DE OLIVEIRA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator